Tribunal: STF
Processo: ARE 1549292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 68, p. 9-11):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA DO ART. 22, §6º, DA LEI Nº 8.212/1991 SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DOS ESPETÁCULOS DESPORTIVOS. PARCELA DO DIREITO DE ARENA QUE É DESTINADA AOS ATLETAS (ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.615/98 – LEI PELÉ). INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A contribuição substitutiva a que se sujeita a impetrante está prevista no art. 22, §6º, da Lei nº 8.212/1991 e consiste em 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Afirma a impetrante que a União vem considerando como integrante da receita bruta decorrente dos espetáculos os valores referentes ao chamado “Direito de Arena”. Porém, defende que esses valores não pertencem integralmente à entidade desportiva, pois ela só tem a prerrogativa de negociar o valor a ser pago pela reprodução do espetáculo e, por disposição legal, os 5% (cinco por cento) das receitas atreladas à negociação da reprodução do espetáculo desportivo é de titularidade dos atletas participantes do evento em questão, e não da entidade desportiva (§1º do art. 42 da Lei 9.615/98 - Lei Pelé). Afirma que pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 69 da Corte (não incidência de contribuição ao PIS e COFINS sobre o valor correspondente ao ICMS) restringiu o conceito de “receita”, diferenciando-o de “faturamento”, de modo a abranger somente o que se agregue em caráter permanente ao produto ou serviço. Conclui que a definição de “receita bruta” não alcança a parcela de que trata o §1º do art. 42 da Lei n. 9.615/98, repassada aos sindicatos de atletas profissionais, e (que) estes distribuem, em partes iguais, aos atletas profissionais. 



    2. Enfrenta-se, mais uma vez, a questão relativa à extensão da expressão “receita bruta”.



    3. Este Relator vem adotando uma interpretação mais ampla, em que o faturamento mensal corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para essas receitas, observadas as exclusões admitidas em lei específica. Assim, todos os custos operacionais, inclusive os tributários, constituem o valor do produto ou serviço, e, como tal, são parte integrante da receita bruta. Foi esse o entendimento exarado, por exemplo, nos autos nº 0000781-93.2012.4.03.6139 (contribuição substitutiva das agroindústrias sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção). 



    4. No caso, a contribuição incide sobre a “receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos”. Como se vê, a lei define como base de cálculo toda a receita bruta obtida com os espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais. Ainda que parte desses valores advindos dos espetáculos desportivos venha a ser, num segundo momento, destinada aos atletas que participaram desses espetáculos, é certo que no momento de aferição da receita esses valores a integram, porquanto constituem receita proveniente do serviço (espetáculo desportivo) prestado.



    5. Nesse sentido, bem asseverou a Magistrada a quo: “Em que pese haver a previsão de destinação de 5% da receita das entidades desportivas aos atletas envolvidos no espetáculo, em nada muda a base de cálculo das contribuições previdenciária, cujo montante incide sobre a totalidade, não sendo possível a subtração de qualquer da receita auferida valor, ainda que demonstrado o repasse”. 



    6. Apelação da impetrante desprovida.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 87).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação do art. 195, I, b, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta que a destinação de 5% da receita das entidades esportivas aos atletas envolvidos no espetáculo, referente ao direito de arena, não compõe a receita bruta para fins de incidência das contribuições previdenciárias.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em razão da índole infraconstitucional da controvérsia (eDOC 113). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 68, p. 3-):



    “A contribuição substitutiva a que se sujeita a impetrante está prevista no art. 22, §6º, da Lei nº 8.212/1991 e consiste em 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.



    (...)



    Como se vê, a lei define como base de cálculo toda a receita bruta obtida com os espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais. 



    Ainda que parte desses valores advindos dos espetáculos desportivos venha a ser, num segundo momento, destinada aos atletas que participaram desses espetáculos, é certo que no momento de aferição da receita esses valores a integram, porquanto constituem receita proveniente do serviço prestado (espetáculo desportivo).



    Assim, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8.212/91 e 9.615/98), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Direito de arena. Jogador profissional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1196285 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.19)



    “DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE ARENA. CLUBE. ATLETA PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO. LEI Nº 9.615/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia sobre a validade da negociação coletiva do percentual destinado ao atleta profissional a incidir sobre o montante relativo ao direito de arena, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados na razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1128260 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.08.18)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente